Tribunal: TCU
Processo: 011.612/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 974/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Deltapoint Consultoria e Treinamentos, em razão de indícios de irregularidades ocorridas no Pregão 3/2021, conduzido pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo período de vinte e quatro meses, de acordo com as especificações, as métricas e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pela Valec por meio de Ordens de Serviço; Considerando que o item 4 do certame (objeto da representação) foi homologado em favor da empresa Globalweb Outsourcing do Brasil S.A. (segunda colocada), que apresentou proposta de R$ 84.745,44; Considerando que a representante se insurgiu contra os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Globalweb Outsourcing do Brasil S.A.; Considerando que área técnica da Valec apreciou as alegações da representante deduzidas em recurso administrativo e " entendeu que não haveria risco para a unidade jurisdicionada ao aceitar o atestado apresentado pela vencedora que fora emitido pela Anac "; Considerando que o valor da oferta da empresa vencedora (R$ 84.745,44) é " inferior àquele definido para a instauração de tomadas de contas especiais no TCU, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016 "; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação insertos às peças 14 e 15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VII, e parágrafo único, c/c o art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) indeferir , com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Deltapoint Consultoria e Treinamentos, de ser considerada como parte interessada; d) deferir o pedido formulado por Deltapoint Consultoria e Treinamentos de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; e) informar à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A e à representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 14; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.612/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representante: Deltapoint Consultoria e Treinamentos (CNPJ 22.543.675/0001-10) 1.6. Representação legal: Rodrigo Lima Medeiros e outros, representando Deltapoint Consultoria e Treinamentos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.